Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE COTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 835 DO CPC E 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR PARA QUITAR A DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 835 do CPC e 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre cotas de sociedade empresária em que o devedor seja sócio.
2. Caberia ao executado indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, o que não fez, bem como não cumpriu o parágrafo único do art. 805 do CPC, ficando mantida a penhora sobre as cotas.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.